Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718215-50.2019.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FASE DE CONHECIMENTO. MESMO ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada acolheu o pedido de fixação dos honorários do cumprimento de sentença; por outro lado, indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva, sob o fundamento de que estes devem ser objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, ainda que restrita aos honorários, caso não manejada execução da obrigação de pagar em favor dos substituídos. 1.2. Requer o agravante a fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento de ação coletiva, tendo esclarecido que atuou no feito, como patrono do agravante, desde aquela fase processual. 1.3. No agravo interno, os agravados pedem que seja concedido apenas efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso. 2. Nos termos do art. 322, § 1°, do CPC, o pedido do cumprimento de sentença deve ser certo, compreendendo, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. 2.1. Portanto, não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual de cumprimento de sentença. 2.2. De fato, por não ser uma sentença líquida, não haveria possibilidade de o magistrado conseguir mensurar os direitos de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva, de forma a fixar corretamente os honorários advocatícios. Por isto, o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC prevê que a fixação da verba honorária a ser paga pela Fazenda Pública deva ser apurada quando for liquidado o julgado. 3. Por fim, observa-se que o agravo interno está prejudicado porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Preliminarmente, os recorrentes alegam que julgado recorrido diverge do precedente vinculante do STF julgado no RE 1.309.081 (tema 1.142), porque admitir a cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em diversos cumprimentos de sentença coletiva é permitir indevido fracionamento do precatório, que seria uno caso a execução dos honorários de sucumbência se fizesse nos autos da ação coletiva como o Distrito Federal sempre defendeu nos múltiplos recursos sobre essa mesma questão, razão pela qual o processo deveria ser encaminhado ao órgão julgador para eventual retratação na forma do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. No mérito, os recorrentes sustentam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, 1021, §3o e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§3o e 4o, 322, §1o, 513, 535, inciso III, 771, 783, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a execução é totalmente nula por ausência de título líquido. Afirmam que decisão combatida ignorou a expressa exigência da coisa julgada, que teve por finalidade dar liquidez à execução dos honorários dentro das faixas legais previstas para casos relativos à Fazenda Pública; c) artigo 85, §3o, do CPC, asseverando que a execução dos honorários de sucumbência do processo coletivo deve ser una e realizada após a devida liquidação do valor da condenação para que não se burle a aplicação do correto percentual. Acrescentam que a proliferação de cumprimentos de sentença para execução dos honorários de sucumbência implicará indevida e absurda sobrecarga de expedição de PCTs, pois, em vez de único precatório, serão tantos quantos forem os cumprimentos individuais de sentença coletiva sobre o mérito da questão. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam contrariedade aos artigos 5, inciso XXXV e 100, §8o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, não merece ser admitido o pedido de remessa do autos ao órgão julgador para eventual retratação na forma do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de similitude fática com o julgado no RE 1.309.081 (tema 1.142), pois o presente processo trata da possibilidade dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento serem incluídos no cumprimento individual do título executivo coletivo, e o repetitivo trata da impossibilidade de expedição de RPV’s fracionadas dos honorários. Contudo, o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 85, §3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por outro lado, o recurso extraordinário não deve ser admitido, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023